Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-45.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700917-45.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: RICARDO FELIX DE ALMEIDA D E C I S Ã O Em atenção ao despacho de ID 31407840, proferido pela Presidência desta Corte, os autos foram remetidos à 2a Turma Cível para nova análise do apelo, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.280.871/SP (Tema 882), julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. Nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, interposto recurso especial ou extraordinário, o presidente ou vice-presidente do Tribunal de origem, ao realizar o exame de admissibilidade, devolverá o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática da repercussão geral ou recurso repetitivo. Registre-se que “o dispositivo ora comentado se limita a prever um reexame pelo tribunal de segundo grau, não o obrigando, de forma expressa, a adotar a tese firmada pelos tribunais superiores, com a consequente retratação do acórdão” (Novo Código de Processo Civil Comentado, ed. JusPodivm, 2016 p. Fls. 461). No caso em análise, o entendimento firmado pela Corte Superior restou amplamente debatido, restando consignado no acórdão de ID 28752725, especificamente em relação ao Tema 882/STJ, que “[...] o contexto fático do leading case diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados ‘condomínios’, o financiamento é exclusivamente privado – pelos próprios moradores”. Levou-se em consideração, outrossim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 695.911/SP (Tema 492), o qual igualmente não se amolda à hipótese em apreço, porquanto, naquele caso, “[...] o imóvel em questão encontrava-se situado em local aberto, com vias públicas e de acesso geral. Logo, as áreas comuns possuíam natureza pública, diferente do que se verifica no ‘Condomínio Mansões Entre Lagos’, instituído em área particular”, tornando “Inviável, portanto, a aplicação da tese firmada pelo STF (Tema 492) ao caso concreto”. Destacou-se, na oportunidade, a aplicação do posicionamento prevalente neste Tribunal, no sentido de que a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos direitos sobre imóvel localizado nos limites de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, sendo irrelevante a filiação à associação para fins de pagamento de taxas de rateio de despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. Nesse descortino, estando evidenciada, no acórdão objeto do recurso especial interposto nos presentes autos, a ausência de similitude fática entre o caso em apreço e a tese firmada no precedente apontado pela d. Presidência (Tema 882/STJ), incabível o exercício do juízo de retratação. Ante essas considerações, remetam-se os autos à d. Presidência deste egrégio Tribunal, para análise da admissibilidade do recurso especial interposto pelo réu, nos moldes do art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator